Tribunal: TJES
Processo: 0002291-38.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002291-38.2020.8.08.0045

APTE: MATEUS PEREIRA MARQUES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. R
ECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
IM
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
I
nviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Infere-se do contexto apresentado, encontrar-se o apelante inserido no meio pernicioso, sendo conhecido pela guarnição policial por seu envolvimento com o tráfi
c
o, o que inviabiliza a aplicação do redutor.

2
.
Quanto

a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é certo que
o benefício mencionado não constitui mera faculdade conferida ao Julgador, mas direito subjetivo do réu, desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa. O privilégio, portanto, só deve ser concedido em casos isolados de tráfico de drogas, àqueles que estejam iniciando a prática de condutas dessa natureza.

3.
Mantida a reprimenda no patamar em que foi fixada, incabível o pedido do Recorrente pela alteração do regime semiaberto fixado para início de cumprimento de pena, eis que este se amolda com perfeição ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, afigurando-se, igualmente, o mais adequado para a repressão da prática criminosa e prevenção de novos delitos.

4.
No que concerne ao pedido de substituição da pena aplicada por reprimenda restritiva de direitos, razão novamente não socorre o Apelante, revelando-se incabível tal concessão por força de Lei, conforme expressa vedação do artigo 44, inciso II, do Código Penal, porquanto a pena final fora aplicada em patamar que impede a substituição, relevando pontuar, por fim, que a almejada substituição também não se mostra adequada para fins de punição e prevenção de novas práticas criminosa.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002291-38.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS PEREIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002291-38.2020.8.08.0045

APTE: MATEUS PEREIRA MARQUES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. R
ECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
IM
POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
I
nviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Infere-se do contexto apresentado, encontrar-se o apelante inserido no meio pernicioso, sendo conhecido pela guarnição policial por seu envolvimento com o tráfi
c
o, o que inviabiliza a aplicação do redutor.

2
.
Quanto

a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é certo que
o benefício mencionado não constitui mera faculdade conferida ao Julgador, mas direito subjetivo do réu, desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa. O privilégio, portanto, só deve ser concedido em casos isolados de tráfico de drogas, àqueles que estejam iniciando a prática de condutas dessa natureza.

3.
Mantida a reprimenda no patamar em que foi fixada, incabível o pedido do Recorrente pela alteração do regime semiaberto fixado para início de cumprimento de pena, eis que este se amolda com perfeição ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, afigurando-se, igualmente, o mais adequado para a repressão da prática criminosa e prevenção de novos delitos.

4.
No que concerne ao pedido de substituição da pena aplicada por reprimenda restritiva de direitos, razão novamente não socorre o Apelante, revelando-se incabível tal concessão por força de Lei, conforme expressa vedação do artigo 44, inciso II, do Código Penal, porquanto a pena final fora aplicada em patamar que impede a substituição, relevando pontuar, por fim, que a almejada substituição também não se mostra adequada para fins de punição e prevenção de novas práticas criminosa.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002291-38.2020.8.08.0045

APTE: MATEUS PEREIRA MARQUES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

MATEUS PEREIRA MARQUES,

em face da
s
entença
de fls.
134
/
136
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
2
ª Vara Criminal de São
Gabriel da Palha
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e ao pagamento de multa,
pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
159
/
162v
,

p
ugnando
a Defes
a
pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com a
aplicação da minorante prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Contrarrazões
às
fls.
167
/
169v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov.

ID

5337476
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

DESCLASSIFICAÇÃO

O
apelante pretende a
desclassificação do crime de tráfico de drogas, sustentando que infringiu, tão somente, a norma penal prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a droga apreendida se destinava ao seu próprio consumo.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade do mesmo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar na desclassificação pretendida
.

E
isso porque,
a

materialidade
do crime em análise restou demonstrada pelo Auto de Apreensão de fl. 24 e pelo Laudo Pericial de Exame Químico à fl. 133. A
autoria
, por sua vez, restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e ratificadas na fase instrutória judicial, destacando-se, nesta quadra, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela apreensão dos entorpecentes, dos quais se pode colher, sobretudo em razão do contexto em que se deu a abordagem, que as drogas encontradas se destinavam à comercializaçã
o.

Como cediço, para determinar se os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio ou ao consumo próprio, cabe ao Julgador, segundo a previsão normativa expressa no §2º, do artigo 28, da Lei Federal em comento, atentar para a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida na posse do Réu, às condições e ao local da apreensão, às circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como aos seus antecedentes.

Impende destacar que em crimes desse matiz o depoimento prestado pelos Policiais que participaram da apreensão da droga reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser ouvido em juízo (mídia inclusa à fl. 132), o SD/PMES Cristian Douglas Lovo afirmou que realizavam patrulhamento preventivo no bairro Gustavo Boni quando avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles (o Apelante), ao perceber a aproximação da guarnição, se afastou dos demais e dispensou algo no quintal de uma residência. Realizada a abordagem de todos, foram apreendidas com Mateus Pereira Marques, em sua boca, 30 (trinta) pedras de crack, além de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) em espécie, em notas de pequeno valor. Constatou-se, ainda, que o Apelante havia dispensado outras 5 (cinco) pedras de crack.

Aliado às informações que circundam o envolvimento do recorrente na prática de ilícitos, e via de consequência sua dedicação à atividade criminosa, soma-se o volume de drogas apreendido e a diversidade, e assim, não há que se falar preenchimento das condicionantes do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, pois, em contextos tais, nossos Tribunais Superiores possuem exegese firmada no sentido de que:

APELAÇÃO. RÉU PRESO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06.
Condenação às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. Pugna a defesa técnica pelo reconhecimento da atenuante de confissão e do tráfico privilegiado, e fixação da pena abaixo do mínimo legal. Autoria e materialidade delitivas positivadas pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da instrução. Inteligência da Súmula nº 70 do etjerj.
Vale consignar que, inexistindo qualquer indício de abuso ou má-fé pelos militares, suas palavras revestem-se de credibilidade em razão de seu múnus público, especialmente quando coerentes, firmes e seguras
. Em que pese à negativa defensiva, os subsídios colhidos mostram-se suficientes a embasar um édito condenatório, perfazendo a conduta imputada.
Destaca-se a elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do ora apelante indicando que o destino do material ilícito era a traficância
. No que tange ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão ainda sem razão a defesa. O acusado não confessou ter praticado o delito de tráfico de drogas, ressaltando em seu interrogatório, que o material apreendido era para consumo próprio. Não obstante, ainda que tivesse sido configurada a circunstância da confissão, esta não geraria efeitos na pena, considerando a fixação da reprimenda em seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ. Noutro ponto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. Infere-se do contexto apresentado, encontrar-se o apelante inserido no meio pernicioso, sendo conhecido pela guarnição policial por seu envolvimento com o tráfico, o que inviabiliza a aplicação do redutor. Com efeito, a quantidade e/ou natureza do estupefaciente, e as demais circunstâncias do delito, como relação habitual do agente com o narcotráfico, podem obstar a aplicação da benesse. Condenação que se mantém. No tocante à dosimetria, não comporta ajustes a decisão monocrática. Regime que permanece inalterado, consoante teor do artigo 33, §2º, "b", do códex. Recurso conhecido e desprovido. Expeçam-se os ofícios de praxe. (TJRJ; APL 0172312-42.2021.8.19.0001; Petrópolis; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Suely Lopes Magalhães; DORJ 30/01/2023; Pág. 166)

Ademais, importa realçar que o fato de o Apelante não ter sido flagrado vendendo a substância entorpecente encontrada não elide a caracterização do tráfico, eis que o crime previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, definido como de ação múltipla ou de conteúdo variado, não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, dentre elas a de trazer consigo substância entorpecente, que se exaurem em si mesmas, a não ser quando o agente comprova a destinação exclusiva do uso próprio, o que não ocorreu no caso versado.

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Na sequência, busca o Apelante a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o privilégio não poderia ter sido afastado pelo juízo de piso com suporte em registro de atos infracionais, visto que não significa dedicação à atividade criminosa.

Segundo o preceito normativo contido no referido dispositivo legal, o benefício mencionado não constitui mera faculdade conferida ao Julgador, mas direito subjetivo do réu, desde que este seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades definidas como crimes e nem integre organização criminosa. O privilégio, portanto, só deve ser concedido em casos isolados de tráfico de drogas, àqueles que estejam iniciando a prática de condutas dessa natureza.

No caso em tela, observa-se, como bem ponderou o Magistrado sentenciante às fls. 134v/135, que o Réu respondeu naquela Vara pela prática de diversos atos infracionais, inclu
s
ive análogos ao crime em comento, o que é prova de sua dedicação à atividade criminosa, não deixando dúvida da sua inserção no mundo do crime, tendo em vista seu envolvimento anterior na prática de ilícit
os.

De modo que, inexiste ilegalidade a ser sanada neste ponto, razão pela qual a reprimenda imposta deve permanecer inalterada.

REGIME PRISIONAL

Mantida a reprimenda no patamar em que foi fixada, incabível o pedido do Recorrente pela alteração do regime semiaberto fixado para início de cumprimento de pena, eis que este se amolda com perfeição ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, afigurando-se, igualmente, o mais adequado para a repressão da prática criminosa e prevenção de novos delitos.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR REPRIMENDA RESTRITIVA DE DIREITOS

No que concerne ao pedido de substituição da pena aplicada por reprimenda restritiva de direitos, razão novamente não socorre o Apelante, revelando-se incabível tal concessão por força de Lei, conforme expressa vedação do artigo 44, inciso I2, do Código Penal, porquanto a pena final fora aplicada em patamar que impede a substituição, relevando pontuar, por fim, que a almejada substituição também não se mostra adequada para fins de punição e prevenção de novas práticas criminos
as.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Quanto à insurgência relativa à redução do pagamento da pena pecuniária imposta ao Recorrente, não se identifica motivo para a reforma pretendida, haja vista que o
quantum
de multa definido pelo Sentenciante está em perfeita sintonia com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido estabelecida em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

DETRAÇÃO

Por fim, concernente ao pleito de aplicação do instituto da detração na sentença recorrida, razão novamente não está a lhe assistir. A respeito da detração, preconiza o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdad
e.

Com efeito, o aludido dispositivo legal determina que o Magistrado, no momento da prolação da sentença condenatória, realize a detração do tempo de prisão cautelar a que foi submetido o Réu, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Ocorre que, no caso específico, o desconto do período em que o Apelante permaneceu custodiado de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, devendo ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)